Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão, proferido em sede de apelação, o qual manteve sentença denegatória proferida em ação de indenização por acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada, em lugar de decisão monocrática do relator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.021 do CPC estabelece o cabimento do agravo interno somente contra decisão monocrática proferida pelo relator.
4. A utilização do agravo interno como sucedâneo recursal para impugnar acórdão configura erro grosseiro processual, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma a inadmissibilidade do agravo interno contra decisões colegiadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão. 2. A inadequação da via eleita impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; RITJDFT, arts. 265 e 266.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.186.212/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 25/10/2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.284.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 19/10/2018.